Tribunal: TJMT
Processo: 1030266-95.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030266-95.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JHEFFERSON DA SILVA ARAUJO - CPF: 017.769.051-80 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), KATARINA GONCALVES LUSTIG - CPF: 046.244.611-50 (RECORRENTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou parcial provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Com e vênia do relator, divirjo apenas quanto ao valor dos danos morais, de modo a condenar a repará-los no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda mais adequação com os critérios de razoabilidade/proporcionalidade, considerando as decisões das turmas recursais de Mato Grosso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
FINANCEIRA
–
CARTÃO VIRTUAL
–
COMPRAS PELA INTERNET NÃO RECONHECIDAS PELA TITULAR
– RECLAMAÇÃO NO PROCON INFRUTÍFERA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
–
CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO
–
DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CONFIGURADOS –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Reconhecido a inexigibilidade dos débitos registrados no extrato do cartão, compete a instituição financeira, ante as compras efetuadas indevidamente por terceira pessoa que não o titular da conta, efetuar o reembolso dos valores.

A
conduta das instituições financeiras de se manter inerte perante a ocorrência de dessas transações, denota falha na prestação de seus serviços aos clientes, motivo
pelo qual indissociável o dever destas em indenizar consumidor pelos prejuízos suportados, nos termos do art.14, do CDC.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

KATARINA GONÇALVES LUSTIG interpôs recurso inominado (id.

159385150), contra a sentença exarada pelo Juizado Especial Cível do Cristo Rei, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

A recorrente, em suas razões recursais, fundamenta que as transações foram realizadas na modalidade débito e não crédito e que demonstrou no processo os débitos indevidos, devendo a recorrida compelida a indenizar pelo dano material experimentado no valor de R$ 1.033,00 (mil e trinta e três reais).

Infere ainda, que diante do evento danoso injustificável suportado pela titular do cartão, há a necessidade de compensação por danos morais. Assim, requer ao final, provimento ao recurso para reformar em parte a decisão de mérito, condenando o recorrido em danos materiais no importe de R$ 1.033,00 e danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recorrido, MERCADOPAGO, devidamente intimado apresentou contrarrazões (id.

160647659), combatendo as razões recursais e postulando o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Katarina Gonçalves Lustig ajuizou ação declaratória de indenização por dano material c/c indenização por danos morais, aduzindo que.

“Ao
acompanhar o extrato de seu cartão virtual junto ao Reclamado, os Autores verificaram a ocorrência de 06 despesas desconhecidas e internacionais: PQ. HOSTING R$ 64,96; PQ. HOSTING R$ 194,94; PQ. HOSTING R$ 188,44; PQ. HOSTING R$ 194,94; PQ. HOSTING R$ 188,44; PQ. HOSTING R$ 201,48.

As operações ilegais somam o prejuízo de R$ 1.033,00, os quais já foram pagos pelos Reclamantes. Entraram em contato com o Reclamado, porém sem sucesso. Vale frisar que o citado cartão virtual nunca tinha utilizado e tão pouco tinha sido desbloqueado.

Entrou em contato com o Reclamado por diversas vezes, vale frisar que o referido cartão fora clonado. Primeiramente entrou em contato com o SAC do MERCADO PAGO, sob os protocolos de números: 159645407, 159634920, 159635517 e 159635487, informando que não reconhecia as transações assim solicitou o bloqueio do cartão antigo e solicitou um novo.

Os reclamantes já entraram em contato com a Reclamada por diversas vezes, mas nada fora resolvido e os valores nunca foram estornados, nem mesmo após a reclamação junto ao PROCON, que segue em anexo, pois a Reclamada insiste em dizer que foi os Reclamantes que fizeram as despesas.

Os reclamantes solicitaram maiores esclarecimentos sobre a origem de tais débitos, não obtendo qualquer informação da instituição financeira. Sendo assim requer a Vossa Excelência a restituição do valor de R$ 1.033,00 corrigidos desde a data do desembolso, bem como a indenização pelos danos morais, frente a gritante falha na prestação de serviço.”

Ressai dos autos que o magistrado de primeira instância julgou parcialmente os pedidos, utilizando a seguinte fundamentação:

“[...]

No caso concreto, a Parte Reclamante narra que possui junto à instituição Reclamada cartão de crédito virtual.

Relata, que detectou em sua fatura
06 (seis) operações internacionais
que totalizam a monta de
R$1.033,00 (mil e trinta e três reais),
desconhecidas por ela.

Aduz, que mesmo questionando as referidas transações junto à instituição bancária, sendo que, inclusive, realizou junto ao
PROCON-MT (ID. 95444486)
reclamação administrativa, não houve resolução por parte da Reclamada.

Nesta trilha, salutar elencar a natureza jurídica da responsabilidade civil das instituições financeiras, quando da prática de delitos/fraudes por terceiros na realização de operações bancárias, já sumulado, inclusive, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 479
– “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Caracterizado está, portanto, o defeito do serviço, resultando na responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso tendo em vista, ainda, a não comprovação de nenhuma excludente de responsabilidade (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Noutro giro, a Reclamada ressalva que não praticou qualquer conduta ilícita, pois, afirma que a realização das operações ocorreram por meio da utilização de cartão e senha pessoal da Reclamante, ora de seu conhecimento e uso exclusivo, asseverando ainda que eventual dano se deu por culpa exclusiva da consumidora.

Todavia, embora as alegações exaradas pela Reclamada, razão não lhe assiste, pois muito embora alegue que as referidas compras tenham sido realizadas por meio de cartão pessoal e com uso exclusivo de senha de posse única da Reclamante, não trouxe provas suficientes que corroborem tais alegações, não impugnando especificamente as provas colacionadas nos autos, carreadas pela Reclamante, como determina o artigo 373, inciso “II” do CPC, mormente os protocolos de
reclamação registrados sob n.º 159645407, 159634920, 159635517 e 159635487, junto ao “SAC”,
de modo que a Reclamada quedou inerte, sem, de fato, buscar resolução à demanda da consumidora.

Ainda, em que pese alegue a Reclamada que somente após a confirmação de todas essas informações e a devida autorização pela administradora do cartão se é possível a concretização do pagamento, tal argumento não é suficiente para excluir sua responsabilidade, pois, sequer, comprovou a origem das transações por meio do código identificador do aparelho/equipamento utilizado para efetivação das mencionadas transações por meio do “IP/MEI”, a fim, de demonstrar, se de titularidade da Reclamante ou não.

[...]

Todavia, não se vislumbra motivação suficiente a ensejar o dever de indenizar moralmente, vez que dos autos não consta qualquer relato mediante comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação à direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

[...]

Noutro giro, quanto ao pedido de restituição do valor de
R$ 1.033,00 (mil e trinta e três reais),
sabido é, que os danos materiais são aqueles prejuízos que ocorrem no patrimônio da pessoa, ou seja, perda de bens ou coisas que tenham valor econômico, de modo que consubstanciam-se no valor econômico perdido, ou que se deixou de auferir.

[...]

No caso concreto, a Reclamante assevera que os danos materiais são decorrentes do pagamento da fatura do cartão de crédito, inseridas as respectivas transações desconhecidas, todavia, não juntou aos autos qualquer comprovante de pagamento das mencionadas operações de crédito por meio da fatura do cartão de crédito ou extrato de eventual débito em conta a fim de comprovar tal alegação, logo, não havendo comprovação efetiva de danos materiais concretos suportados pela Reclamante, sua improcedência é medida a ser imposta.

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para declarar inexistente as operações financeiras discutidas nestes autos em relação a reclamante.”

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a sentença merece reparos.

Isso porque, inobstante não haja controvérsia a respeito das compras indevidas que foram debitadas no cartão virtual da Recorrente no valor de R$ 1.033,00 (mil e trinta e três reais), a sentença deixou de determinar a restituição do valor.

Vislumbra-se, que foi acostado a exordial o extrato em que consta os débitos efetuados por terceiros em 19/02/2022, conforme documento (id.

159384654, p.10/11), além disso a recorrida acostou ainda na peça contestatória telas sistêmicas que embora não comprovem a titularidade do comprador, comprovam a existência dos débitos (id. 159384681).

Portanto, os débitos foram realizados no cartão virtual da Recorrente que é de débito, de maneira que a restituição dos valores é medida que se impõe, visto que o comando sentencial declarando só a inexistência do débito é inócua.

No tocante ao pedido de danos morais,
é cediço que, nas hipóteses de ilicitudes praticadas no cerne das operações financeiras, a responsabilidade do banco é objetiva e decorre do risco que o segmento econômico está sujeito.

No caso, é importante pontuar, que no extrato juntado aos autos pela Recorrente (Id. n. 159384654) consta que somente após 6 (seis) compras, no mesmo dia e para a mesma empresa, que o banco resolver recusar no valor de R$ 183,25 (cento e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos) por suspeita de fraude.

E, mesmo assim, quando instado a cancelar os débitos, não o fez.

Dessa forma, incide a chamada teoria do risco proveito, em que o serviço financeiro oferecido por certo gera proveito ao fornecedor, mas está longe de ser seguro, como revela a experiência ordinária, desse modo, diante da falha na prestação de seus serviços, verifico presente o ensejo para condenação pelos danos extrapatrimoniais.

Diante disso, no que concerne os danos extrapatrimoniais, fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,

para reformar em parte a sentença fustigada, condenando o recorrido a efetuar o
reembolso do valor de R
$ 1.033,00 (mil, e trinta e três reais)

acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês, a contar da citação,
a título de danos patrimoniais e, condeno ainda, o recorrido em indenização por
danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir desta decisão e com incidência de juros de mora a partir do evento danoso, mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, da Lei Federal 9.099/1995.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023